Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701133-93.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLARICE TORRES DA SILVA RIBEIRO DECISÃO O juízo de origem revogou a decisão agravada e limitou a RPV a 10 salários-mínimos. Houve, portanto, perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento. Assim, não conheço do recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA